Tribunal: TJBA
Processo: 0001222-22.2008.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001222-22.2008.8.05.0191 COMARCA DE ORIGEM: PAULO AFONSO PROCESSO DE 1.º GRAU: 0001222-22.2008.8.05.0191 RECORRENTE(S): LIGIA MARGARIDA DOS SANTOS, CICERO HONORATO DA SILVA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: NUMERIANO GILSON DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE NA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 438 DO STJ. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL. MANTIDAS AS QUALIFICADORAS ELENCADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O reconhecimento da prescrição virtual é rechaçado pelos Tribunais Superiores, conforme teor da Súmula 438 do STJ, segundo a qual: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal." A pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, por se tratar de um de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, em que as dúvidas se resolvem a favor da sociedade e a prevalência de uma ou outra versão sobre os fatos deve ser objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri. A tese desclassificatória exige a perquirição do animus do agente, culminando por ingressar em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência do Conselho de Sentença para a análise da sua ocorrência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0001222-22.2008.8.05.0191, da comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram como recorrentes Lígia Margarida dos Santos e Cícero Honorato da Silva e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0001222-22.2008.8.05.0191)